Tribunal: STF
Processo: HC 268768
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Luis Paulo Mattar Pereira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PLEITO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do agravante. 
2. A defesa alegou que o Tribunal de origem não analisou nova prova apresentada, nem considerou o impacto dessa evidência sobre a interpretação das provas preexistentes, que não teriam sido adequadamente valoradas. Sustentou que a revisão criminal se fundamenta nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, por contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e pela existência de nova prova demonstrativa da inocência do agravante. 
3. O Tribunal de origem desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, e que o pedido não era cabível para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada como um segundo recurso de apelação para reexame de fatos e provas, sem que haja contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela inadmissibilidade do uso do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 
6. A revisão criminal não deve ser utilizada como uma segunda apelação para reexaminar fatos e provas, exaustivamente apreciados na formação do juízo de condenação e acobertados pela cosia julgada. 
7. A instância ordinária concluiu pela inexistência de novas provas da inocência e pela suficiência do conjunto probatório judicializado, afastando a excepcionalidade do art. 621 do CPP. 
8. A pretensão de revaloração probatória é inviável tanto na via estreita do habeas corpus quanto no juízo rescindente da revisão criminal. 
9. A invocação de mutação jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão criminal, sendo necessário demonstrar mudança pacífica e relevante com impacto direto no caso concreto,  circunstância não evidenciada na espécie. 
10. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 
Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de manifesta ilegalidade. 2. A revisão criminal não é meio para reexame de fatos e provas, já apreciados exaustivamente na sentença e na apelação, a fim de desconstituir condenação acobertada pela coisa julgada.  3. O reexame de provas em sede de habeas corpus é incompatível com sua natureza, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A invocação de mutação jurisprudencial não autoriza, por si só, a revisão criminal, sendo necessário demonstrar mudança pacífica e relevante com impacto direto no caso concreto.
(HC 1.016.428 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja determinado “que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conheça do pedido revisional ou reanalise, com maior cuidado, a admissibilidade a partir da nova prova acostada”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, conforme exposto no acórdão impugnado, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à impetração do habeas corpus (desde 29/04/2024). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Conforme consignou o acórdão impugnado (com meus grifos): 

No caso concreto, a instância ordinária, além de consignar a inexistência das hipótese do art. 621 do CPP, afirmou que nenhum fato novo foi trazido aos autos, destacando o conjunto probatório judicializado que embasou a condenação (prova oral policial colhida em juízo, laudos periciais, exame toxicológico apontando resquícios de cocaína na aeronave, documentos de registro, diário de bordo e fichas de manutenção com mais de 56 horas de voo sem registro), circunstâncias manifestamente incompatíveis com a via revisional pretendida (e-STJ, fls. 147-150; 153-160).
[...]
Por oportuno, no tocante às alegações específicas da defesa, anote-se que, quanto à suposta "prova nova" e à ausência de exame sobre seu impacto, o acórdão da revisão criminal concluiu pela inexistência de novas provas da inocência e pela suficiência do conjunto judicializado, o que afasta a excepcionalidade do art. 621 do CPP. 
Sobre a tese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (art. 621, I, do CPP), afirmou que não se verificou contrariedade manifesta, mas pretensão de revaloração probatória, inviável tanto na via estreita do habeas corpus quanto no juízo rescindente da revisão criminal 
Consignou que a simples invocação de mutação jurisprudencial não autoriza a revisão quando ausentes os requisitos legais e a demonstração de alteração pacífica e relevante, com impacto direto no caso concreto, circunstância não evidenciada na espécie.

Assim, para divergir do acórdão recorrido e acolher as teses defensivas, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 
II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.
 III – Recurso desprovido.
(RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 
1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.
2. Agravo regimental não provido.
(HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente